Tribunal: TJBA
Processo: 0541092-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0541092-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SETTA COMBUSTÍVEIS S/A Advogado(s): PATRÍCIA FREIRE CALDAS HERÁCLIO DO REGO RODRIGUES DIAS, ARNALDO RODRIGUES DA SILVA NETO APELADOS: DIRETOR DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E CONTROLE DARC DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outro Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COMBUSTÍVEIS. CONVÊNIO CONFAZ ICMS Nº 54/2016. ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS 110/2007. CRIAÇÃO DOS §§ 13 E 14, DA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. SEGREGAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. VALIDADE. CONVÊNIO QUE ESTABELECE METODOLOGIA DE SEGREGAÇÃO DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OS DIFERENTES COMBUSTÍVEIS (DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE EM EXAME. DISTINÇÃO DO CASO JULGADO NA ADI 4171. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ESTORNO E SEGREGAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0541092-53.2018.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.